Tribunal: TJSP
Processo: 0018968-29.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI No 14.843/2024. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO TÉRMINO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida nos autos de execução penal que deferiu ao

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI No 14.843/2024. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO TÉRMINO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida nos autos de execução penal que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, sem a realização de exame criminológico. O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame criminológico à luz da Lei no 14.843/2024 e aponta circunstâncias do caso – condenação por furto e lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, histórico prisional com faltas disciplinares graves e prática de novo delito no regime aberto – como indicativas da necessidade de análise mais rigorosa do requisito subjetivo para progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo em execução penal que busca a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime quando, no curso do recurso, ocorre o término do cumprimento da pena e a consequente expedição e cumprimento de alvará de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Verifica-se, nos autos da execução penal, que durante a tramitação do agravo a autoridade judicial determinou a expedição de alvará de soltura em favor do sentenciado, em razão do término do cumprimento da pena. Consta que o alvará de soltura foi devidamente cumprido, o que evidencia que a sanção corporal foi integralmente executada. O término do cumprimento da pena retira a utilidade prática do julgamento do agravo, pois o provimento pretendido – a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo à progressão – torna-se impossível e desnecessário. A ausência de utilidade ou da necessidade da prestação jurisdicional implica a perda superveniente do objeto do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: O término do cumprimento da pena durante a tramitação de agravo em execução penal que discute requisitos para progressão de regime acarreta a perda superveniente do objeto do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: não há.